Tribunal: TJBA
Processo: 8000135-19.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000135-19.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADENIR FRANCISCA SILVA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MANDAMENTAL
.
SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA.
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
.
INCIDÊNCIA DO ART. 19 DA ADCT. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO.
APOSENTADORIA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NA ADI Nº 1.150 JULGADA PELO STF. INCIDÊNCIA DO
TEMA 1.150 DO STF
.
TEMA 606 DO STF NÃO APLICÁVEL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVI
DO.

I. Na hipótese dos autos, verifica-se que a impetrante foi admitida
nos quadros do Município de Guanambi como professora em 21/03/1983, tendo se aposentado em 02/08/2019, sem se afastar de suas funções.

II. Ainda que a apelante não tenha prestado concurso público, quando da promulgação da Constituição Federal de 1988 contava ela com 5 (cinco) anos de serviços em favor do Município, adquirindo, assim, o direito à estabilidade assegurado na Carta Magna, observando-se, ainda, o art. 211, § 2º, da Lei Municipal nº 084/90, que criou a categoria de servidores estabilizados e alocados em quadro em extinção.

III. Outrossim, a transposição de regime jurídico levada a efeito em 1990 não importou em investidura em cargo público de provimento efetivo, somente possível por meio de concurso público, mas criou quadro de pessoal em extinção relativo aos celetistas estáveis, na forma do art. 211, §2º, da Lei Municipal nº 084/90.

IV. O Supremo Tribunal Federal sedimentou posicionamento acerca da matéria, ao julgar o RE 1.302.501/PR (Tema 1.150), em sede de Repercussão Geral, fixando a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.

V. A Suprema Corte estabeleceu um distinguishing em relação ao Tema 606, no qual restou definido que “a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.

VI. Uma vez que a Apelante está submetida ao Regime Jurídico Único do Município de Guanambi, a ela se aplica o teor do art. 35, V, da Lei Municipal nº 084/90, a qual elenca expressamente a aposentadoria como uma das situações que ensejam a vacância do cargo público, não se vislumbrando ilegalidade na conduta do Município quando da abertura da sindicância (Portaria nº 67/2021) para apurar a percepção simultânea de proventos com os vencimentos do cargo público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000135-19.2022.8.05.0088
, em que figuram como apelante ADENIR FRANCISCA SILVA NOGUEIRA, e apelado MUNICÍPIO DE GUANAMBI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data eletrônica.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA